Tribunal: TJMT
Processo: 1030408-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030408-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (APELANTE), WANDS SALVADOR PESSIN - CPF: 083.466.377-56 (ADVOGADO), DARIO NEVES DE SOUSA - CPF: 242.516.231-34 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KHALIL CHOUCAIR - CPF: 047.447.598-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CELIA REGINA GASPARETTO CHOUCAIR - CPF: 030.284.198-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BELMOK - CPF: 450.390.707-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. RELAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse exercida pelo recorrente preenche os requisitos da prescrição aquisitiva extraordinária, especificamente o elemento subjetivo do animus domini.

III. Razões de decidir

3. A configuração da usucapião extraordinária exige, para além do decurso do tempo, a posse qualificada pelo animus domini, conduta que se revela incompatível com o reconhecimento da supremacia do direito de propriedade alheio; 4. O pagamento de aluguéis mensais, desnatura a autonomia da posse e vincula o ocupante a uma relação de dependência contratual, o que caracteriza a posse como precária; 5. A função social da posse não autoriza a supressão do direito de propriedade quando a ocupação decorre de permissão ou tolerância, máxime quando os proprietários registrais mantiveram a vigilância sobre o bem mediante o recolhimento de tributos e a oposição formal à ocupação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse oriunda de relação locatícia ou sublocação reveste-se de natureza precária por ausência de animus domini, não sendo apta a fundamentar a aquisição originária por usucapião. 2. A transmutação da natureza da posse exige prova inconcussa da interversão do título, mediante ato de oposição que rompa a subordinação jurídica ao proprietário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claudinaldo de Oliveira Andrade
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
A
ção de Usucapião Extraordinária movida contra
Centro Oeste Comércio e Locação de Painéis Ltda. – EPP (Ferreira e Caldeira Ltda. – EPP)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que ingressou no imóvel em 2005 por cessão fática de antigo ocupante (Valdenir Barbosa), sem qualquer vínculo contratual com os proprietários registrais.

Afirma que a posse é qualificada e produtiva, onde estabeleceu sua empresa (
Stock Car
) com estrutura autônoma e visível, alegando que o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova ao exigir a demonstração de fato negativo (inexistência de contrato).

Sustenta que os proprietários formais permaneceram inertes por quase duas décadas, configurando abandono material do bem, enquanto o apelante conferiu função social ao imóvel.

Aduz que os depoimentos colhidos confirmam a posse mansa, pacífica e ininterrupta por prazo superior a 15 anos.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para declarar a aquisição da propriedade e, subsidiariamente, a apuração de supostas fraudes na alienação do imóvel a terceiros.

A apelada apresentou contrarrazões no ID 353745968,

arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso seria cópia das alegações finais. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária movida por Claudinaldo de Oliviera Andrade, em desfavor de Centro Oeste Comércio e Locação de Painéis Ltda. – EPP, na qual narra que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com intenção de dono, sobre uma área urbana de 3.871,19 m2, situada na Avenida Governador Júlio José Campos, desde o ano de 2005.

Alega que o imóvel foi recebido por meio de cessão fática do antigo ocupante, Sr. Valdenir Barbosa, e que ali estabeleceu sua atividade empresarial, conferindo função social ao bem que se encontrava em estado de abandono pelos proprietários registrais.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel a terceiros, Khalil Choucair e sua esposa, realizada antes da citação. No mérito, defendeu a natureza precária da ocupação do autor, asseverando que a posse decorre de relação locatícia e de sublocação, o que afastaria o requisito essencial do
animus domini
.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, ultimada a instrução com a produção de prova oral, o juiz
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, julgou improcedente a pretensão aquisitiva.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

A apelada suscita a
preliminar
de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais seriam mera reprodução das alegações finais. Todavia, da leitura atenta do recurso, verifica-se que o apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença — a natureza precária da posse —, apresentando argumentos jurídicos que visam desconstituir a conclusão do magistrado. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a controvérsia central reside na qualificação jurídica da posse exercida pelo apelante.

A usucapião extraordinária, disciplinada pelo artigo 1.238 do CC, exige para sua configuração a posse contínua e incontestada, pelo prazo de quinze anos, independentemente de título e boa-fé, exigindo-se, todavia, o elemento subjetivo do
animus domini
, ou seja, com a intenção inequívoca de agir como proprietário do bem.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.”

No caso em pauta, conforme documentado nos autos, a prova material colhida revela um obstáculo intransponível à pretensão do apelante. Como consignado na sentença, uma certidão expedida por oficial de justiça em 25 de novembro de 2016, no bojo de uma diligência trabalhista, registra que o ocupante da área declarou pagar a quantia de R$ 1.500,00 mensais a título de aluguel (sublocação) ao Sr. Roberto Belmok. Esta declaração, prestada pelo próprio autor, antes do ajuizamento da ação petitória, possui força probante qualificada e constitui confissão extrajudicial sobre a natureza da ocupação.

Ora, quem paga aluguel reconhece a titularidade de outrem. Quando o apelante admite a condição de sublocatário, ele abdica da condição de possuidor com ânimo de dono, passando a ostentar a condição de possuidor direto, porém subordinado.

A tese de que a inércia dos proprietários registrais transmuta a posse precária em posse
ad usucapionem
carece de amparo legal.

Para que ocorra a interversão da posse (a alteração de sua natureza), é indispensável um ato inequívoco de oposição ao proprietário, no qual o possuidor deixe claro que passou a possuir o bem como seu.

No presente caso, não houve qualquer prova dessa mudança de comportamento. Pelo contrário, a continuidade dos negócios comerciais sob a aparência de sublocação apenas reforça a precariedade original.

Ressalta-se, por oportuno que, esta Câmara, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 1035555-43.2021.8.11.0002, referente à ação de imissão na posse conexa, consolidou o entendimento de que a alienação do imóvel aos atuais adquirentes foi hígida, precedida de alvará judicial, e que os ocupantes da área, incluindo o ora apelante, exerciam posse injusta por ser precária.

Conforme se extrai do acórdão proferido no julgamento do referido apelo, restou expressamente consignado que:

“A alienação do imóvel precedida de alvará judicial confere presunção reforçada de legitimidade ao negócio jurídico”

E mais:

“A prova testemunhal evidencia que a posse dos apelantes decorreu de permissão ou relação locatícia, não havendo comprovação de interversão da posse nem de
animus domini
”

Ainda, consignou-se:

“Configurada a posse precária, resta caracterizada a posse injusta, legitimando o exercício do direito de reaver o bem pelo proprietário (art. 1.228 do CC)”

Manter coerência com esse precedente não é apenas uma questão de segurança jurídica, mas de estrita aplicação da justiça material ao caso concreto.

O argumento de que o apelante realizou benfeitorias e pagou faturas de energia elétrica não supre a ausência do
animus domini
. Tais atos são compatíveis com a exploração comercial do espaço por qualquer locatário ou sublocatário interessado na manutenção de sua atividade. Por outro lado, restou comprovado que os impostos prediais (IPTU) foram quitados pelos proprietários e adquirentes atuais, o que reforça a vigilância sobre o domínio.

Conclui-se, portanto, que o apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A posse que se iniciou e se manteve sob a égide da sublocação é, por definição legal, precária e insuscetível de gerar usucapião, independentemente do tempo decorrido.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a posse precária, derivada de relação de permissão, tolerância ou locação, não se transmuta automaticamente em posse
ad usucapionem
, sendo imprescindível a demonstração de inequívoca interversão da posse, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL
– POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE – OCUPAÇÃO PERMITIDA E TOLERADA –
INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA –
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TAMBÉM INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO –
HONORÁRIOS MAJORADOS.

A usucapião especial rural exige a posse exercida com animus domini, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e pública, por período superior a cinco anos, sobre área de até 50 hectares, utilizada para moradia e subsistência, conforme dispõe o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil. A usucapião extraordinária, por sua vez, exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a posse com animus domini, ininterrupta e sem oposição por quinze anos, ou por dez anos se preenchidos os requisitos legais de moradia habitual ou atividade produtiva.

Inexistente nos autos a comprovação de animus domini, essencial à caracterização da posse ad usucapionem, restando demonstrado que a ocupação do imóvel pelos autores decorreu de mera permissão do proprietário, não há que se falar em usucapião. A prova testemunhal é, em conjunto, segura no sentido de que a permanência dos autores na área derivou de relação de confiança, mera permissão/tolerância, com ausência de oposição por deferência pessoal e ausência de atos que revelassem exercício de poderes de domínio.

A alegação de transmudação da posse precária em posse ad usucapionem exige prova robusta de alteração da sua natureza, não se sustentando diante da ausência de demonstração de ruptura do vínculo de permissão e do início de nova relação possessória. A prova documental, consistente em recibos e notas fiscais de atividade rural, não é suficiente para infirmar a natureza tolerada da ocupação.

A sentença impugnada examinou devidamente o conjunto probatório e fundamentou de forma clara e coerente a inexistência do elemento subjetivo da posse qualificada, não sendo exigível do julgador a análise exaustiva de cada prova isoladamente.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça”.
(RAC n. 0008668-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 22.10.25 - negrite)

Portanto, diante da inexistência de prova robusta e inequívoca da posse qualificada exigida pelo ordenamento jurídico, bem como da incidência direta do entendimento firmado no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1035555-43.2021, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade

nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026